Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-84.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO VERBAL. NÃO OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DEVOLUÇÃO DO VALOR ADIANTADO. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. PRINCÍPIO DE PAGAMENTO. RETORNO DA PARTES AO STATUS QUO ANTE.
1. Na hipótese, as tratativas para aquisição do ponto comercial foram verbais, não tendo havido, portanto, previsão contratual expressa de arras penitenciais. Assim, não tendo sido pactuada, expressamente, a perda do sinal, no caso de inexecução do contrato, ou desistência de um dos contratantes, o sinal de R$ 18.000,00 representa apenas princípio de pagamento (arras confirmatórias).
2. Com efeito, frustrada a consumação do negócio, as partes devem retornar ao status quo ante, sob pena de vedado enriquecimento sem causa dos apelantes.
3. Apelação conhecida e não provida.